Tribunal: TJDFT
Processo: 0063336-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0063336-28.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ESPÓLIO DE ARMANDO PIZZINATTO GALLONI REP. POR ANDREA TONARELLI PIZZINATO GALLONI, ESPÓLIO DE BASILIO CIUPKA REP. POR ADYCLER CIUPKA, ESPÓLIO DE DOMINGOS DINIZ GUERRA REP. POR GUILHERMINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GUERRA, ESPÓLIO DE JOSE ALTOLPHI REP. POR ANTONIO CINTRA ALTOLPHI REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA TONARELLI PIZZINATTO, ADY CLER CIUPKA, GUILHERMINA DE OLIVEIRA GUERRA OHYA, ANTONIO CINTRA ASTOLPHI D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre o Banco do Brasil e o espólio de José José Altophi (ID no 47197143). Intime-se o apelante para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do recurso em face dos demais apelados. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator